Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por atipicidade da conduta do acusado quando o laudo apenas atesta um defeito na arma de fogo em alguns disparos, não gerando, entretanto, ineficácia absoluta no referido artefato, ainda que exija um manuseio diferente do convencional para efetuar os disparos.

2. A reincidência em crime de porte ilegal de arma de fogo inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso conhecido e desprovido